Tribunal: TJSP
Processo: 1019446-81.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – duplicatas de compra e venda de mercadorias- ação visando a falta de idoneidade dos titulos e a nulidade do executivo em virtude da inexistência de negócio jurídico- demanda procedente, com apelo da exequente – inconformismo injustificado – embargada que não conseguiu vincular a embargante ao negócio jurídico que ensejou a emissão das duplicatas –

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – duplicatas de compra e venda de mercadorias- ação visando a falta de idoneidade dos titulos e a nulidade do executivo em virtude da inexistência de negócio jurídico- demanda procedente, com apelo da exequente – inconformismo injustificado – embargada que não conseguiu vincular a embargante ao negócio jurídico que ensejou a emissão das duplicatas – art. 373, II, do CPC/15 c.c. o art. 15, II da Lei 5.474/68 – sentença mantida – recurso improvido.*